Tribunal: STF
Processo: MS 22373
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-06-14
Data de publicação: 2006-06-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INSTÂNCIAS PENAL E
ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO. FLAGRANTE PREPARADO.
1.      O Plenário
desta Corte, quando do julgamento do MS 23.442, rel. Min. Carlos
Velloso, DJ 17.02.2002, entendeu que a alegação de flagrante
preparado é própria de ação penal e que não tem pertinência na
instância administrativa.
2.      Também pelo seu Plenário, quando dos
julgamentos dos MS 22.888, DJ 20.02.2004, rel. Min. Nelson Jobim, e
MS 22.055 e MS 23.242, DJ 18.10.1996 e DJ 17.05.2002, rel. Min.
Carlos Velloso, esta Corte decidiu que, na forma do art. 169, § 1o,
da Lei 8.112/90, a emissão do decreto de demissão, fora do prazo
legal, não implica nulidade do processo administrativo que objetiva
a exclusão do funcionário faltoso do serviço público.
3.      Portaria
de instauração do inquérito administrativo que atende ao que dispõem
 os arts. 143, 148 e 149 da Lei 8.112/90, porquanto complementada
por ofício a que expressamente se refere e no qual estão
explicitadas as razões determinantes da investigação e o objeto da
apuração.
4.      Direito à ampla defesa na fase de inquérito
administrativo, amplamente exercitado, na forma dos arts. 153, 155 e
 seguintes da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
5.
        Inviabilidade do exame em mandado de segurança das alegações
relativas à disparidade de assinaturas do Presidente da República e
à avaliação psicológica do impetrante. O rito não se presta à
dilação probatória, mas exige que o direito alegado seja
demonstrável de plano.
6.      Segurança indeferida.